Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. utilização de cheque especial, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, à quitação de débitos de cédula de crédito rural hipotecário e de fatura de cartão de crédito. OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO (CDC, Art. 6o, Inciso III). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, Art. 14).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (utilização indevida do cheque especial à quitação de débitos de cédula de crédito rural hipotecário, no valor de R$ 19.757,00, e de fatura de cartão de crédito de R$ 4.813,56), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (extratos bancários – IDs 16732313/16732314; cédula rural hipotecária – ID 16732315; cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta corrente – ID 16732316).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, revela-se indevida a utilização de cheque especial à quitação de débitos de cédula de crédito rural hipotecário e de fatura de cartão de crédito sem autorização do consumidor. Nesse passo, a recorrente não demonstrou que o consumidor teria sido devidamente informado acerca da possibilidade de os débitos da cédula de crédito rural hipotecário e da fatura do cartão de crédito serem adimplidos de forma automática mediante utilização do limite do cheque especial, até porque não se verifica a respectiva assinatura e/ou recebimento do documento de ID 16732316 (cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta corrente), a fim de confirmar a anuência do consumidor à aludida operação bancária/financeira. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II).
V. Ademais, como bem pontuado pelo douto Juízo sentenciante, ainda que constasse cláusula contratual autorizativa à cobrança, “seria abusiva, pois tanto a cédula quanto o cartão de crédito possuem juros menores do que o cheque especial, de forma que a transferência de dívida desses para o cheque especial tem o único objetivo de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, pelo que e abusiva tal prática, nos termos do artigo 51, IV, do CDC”. Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão 1194210, DJE 21.8.2019.
VI. Desse modo, a par do desconto indevido, o recorrido faz jus à repetição do indébito de forma simples, à míngua de recurso da parte requerente. Irreparável, pois, a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, Art. 55).